Tribunal: CARF
Processo: 10980.900993/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.900993/2010-69
ACÓRDÃO
3101-003.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P.G.SCHMIDT & CIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
DILIGÊNCIA
FISCAL.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO.
É cabível o reconhecimento do direito creditório até o valor apurado em
diligência fiscal, com a homologação da compensação até o limite do
crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao crédito em virtude da inconstitucionalidade do
artigo 3°, §1°, da Lei n° 9.718/98, homologando a declaração de compensação até o limite do
direito creditório reconhecido no processo n° 10980.900729/2010-25.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
RENAN GOMES REGO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900993/2010-69
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 06-41.597, proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA, na sessão de 19 de junho de
2013, que julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo sobre pedido de compensação, cujo Despacho Decisório
não a homologou pelo fato de não ter sido confirmada a existência do crédito informado, pois o
DARF discriminado na DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou que o crédito decorre da
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal STF relativamente
ao § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998 (em sede de Recurso Especial). Relata que recolheu e
declarou (na DCTF) o(a) Cofins do período de apuração outubro de 2002, mas que devido à citada
inconstitucionalidade surgiu para a empresa um indébito tributário dessa contribuição
relativamente às receitas financeiras. Diz que utilizou o citado crédito na presente Dcomp e que os
sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB não o localizaram porque na DCTF o débito foi
declarado integralmente, inclusive com a parcela inconstitucional incidente sobre as receitas
financeiras. Acrescenta que, por questões formais, indicou como origem do crédito na Dcomp o
Darf de recolhimento relativo à contribuição do período de apuração outubro de 2002 e que o
sistema da RFB não reconheceu o crédito porque o Darf recolhido está totalmente vinculado ao
débito declarado. A interessada, ainda, demonstra numericamente o crédito que diz possuir e
argumenta que está amparada no art. 170 do CTN e que procedeu o aproveitamento do crédito
nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Por fim, cita e transcreve jurisprudência
administrativa e judicial, que entende pertinente ao caso, e, ressaltando o contido no art. 165 do
CTN, insiste no direito à restituição/compensação.
Sobreveio decisão de primeira instância, indeferindo o pleito. O Acórdão combatido
foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não homologada a compensação declarada.
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER INTER PARTES.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900993/2010-69
3
É perfeitamente aplicável a disposição § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, até a sua
revogação pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, uma vez que o julgamento do STF pela
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo contida naquele dispositivo não
tem efeito erga omnes, só atingindo as partes envolvidas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em Voluntário, defende praticamente as razões contidas no recurso inaugural.
Em sede de julgamento do processo neste E. Conselho Administrativo, esta Turma
entendeu verossimilhantes as alegações e plausível o direito vindicado, quanto à possíveis efeitos
da inconstitucionalidade do RE 585.235/MG, submetido a repercussão geral, do art. 543B, do
CPC/1973, determinando-se que a base de cálculo das contribuições sociais cumulativas seja o
faturamento da empresa, assim considerado como a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza, de reprodução obrigatória pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos termos do §2o, do art. 62, do
RICARF/2015. Assim, decidiu por converter o julgamento em diligência para que unidade
jurisdicionante da Receita Federal, competente para decidir sobre o direito de
créditos/compensação de débitos, promova a devida quantificação e reconhecimento do direito
creditório, apontado nas planilhas e cópias de razões analíticos, manifestando-se sobre a
homologação da compensação declarada.
Em diligência, a autoridade fiscal diligente informou que:
i.
o pagamento não localizado nos sistemas da RFB ocorreu porque o crédito
tributário foi extinto mediante compensação e não por pagamento;
ii.
a declaração de compensação objeto do presente processo está vinculada a
uma anterior declaração de compensação. Trata-se do Per/Dcomp no 21141.53395.210806.1.3.04-
7625, que também foi objeto de Resolução do CARF, e para o qual houve reconhecimento integral
do direito creditório em diligência realizada, conforme informação fiscal realizada no processo no
10980.900729/2010-25, cuja cópia foi anexada às fls. 62/64;
iii.
concluiu favoravelmente à homologação das compensações até o limite do
direito creditório reconhecido no processo no 10980.900729/2010-25.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Como relatoriado, o presente processo de Declaração de Compensação –
PER/DCOMP no 09822.69398.310806.1.3.04-0372, relativo a pagamento indevido ou a maior de
COFINS do período de apuração 10/2002.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900993/2010-69
4
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE) de fls. 2, a autoridade
administrativa competente indeferiu o direito creditório, não homologando as compensações
realizadas.
A Recorrente alega que o objeto da compensação é o crédito tributário (pagamento
a maior) de PIS em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o
9.718/98, e por essa razão realizou o pedido de compensação com crédito que entende ser
devido.
A declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98, foi
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 585.235/MG, submetido a repercussão geral, do
art. 543B, do CPC/1973, determinando-se que a base de cálculo das contribuições sociais
cumulativas seja o faturamento da empresa, assim considerado como a receita bruta das vendas
de mercadorias e de serviço de qualquer natureza, de reprodução obrigatória pelos Conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 99 da Portaria MF n°
1634/2023 (RICARF).
Concluídos os trabalhos da diligência, no tocante à certeza e liquidez do direito
creditório, os autos retornaram ao CARF com a Informação Fiscal
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, acostada às folhas 65 e 66, com a conclusão de
reconhecimento do crédito tributário objeto da compensação, in verbis:
FUNDAMENTOS
7. A razão inicial do indeferimento do pedido e da não homologação da compensação foi a
não localização, nos sistemas da RFB, do pagamento informado no Per/Dcomp. Isto
ocorreu porque, na realidade, o crédito tributário foi extinto mediante compensação e não
por pagamento.
8. Impende esclarecer que a declaração de compensação objeto do presente processo está
vinculada a uma anterior declaração de compensação. Trata-se do Per/Dcomp no
21141.53395.210806.1.3.04-7625, que também foi objeto de Resolução do CARF, e para o
qual houve reconhecimento integral do direito creditório em diligência realizada, conforme
informação fiscal realizada no processo no 10980.900729/2010-25, cuja cópia foi anexada
às fls. 62/64.
CONCLUSÃO
9. Em vista do exposto, manifesto-me favoravelmente à homologação das compensações
até o limite do direito creditório reconhecido no processo no 10980.900729/2010-25.
10. Atendida a solicitação de fls. 54, dá-se ciência desta Informação Fiscal ao contribuinte,
facultando- lhe o prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento de razões adicionais.
11. Decorrido o prazo, ofertadas ou não as razões adicionais, encaminhe-se o processo ao
CARF para apreciação.
Devidamente cientificada, a Recorrente não interpôs manifestação acerca do resultado da
diligência fiscal.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900993/2010-69
5
Diante disso, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o
direito ao crédito, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 3°, §1°, da Lei n° 9.718/98, e
homologando a declaração de compensação - PER/DCOMP no 09822.69398.310806.1.3.04-0372,
até o limite do direito creditório reconhecido no processo n° 10980.900729/2010-25.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 76
DF CARF MF
Original